Tribunal: STF
Processo: HC 227719
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Henrique de Oliveira Silva e outros, em favor de Antonio Carlos Teixeira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.169.750/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    A defesa, por meio de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, aponta violação do art. 483, III, do CPP , ao argumento de que o veredito absolutório proferido pelos jurados não é manifestamente contrário às provas dos autos, haja vista a defesa haver sustentado, além das teses alternativas de homicídio privilegiado e de decote de qualificadora, o pleito de absolvição. 



    Explica que "o principal pedido foi absolutório, tendo o Magistrado apenas não especificado em ata a palavra 'clemência'" (fl. 1.539). 



    Pondera que o quesito genérico, por imposição legal, deve ser sempre formulado, mesmo que a defesa tenha sustentado múltiplas teses absolutórias ou mesmo nenhuma e assinala não haver de "se cogitar de que os jurados estão adstritos aos argumentos, análises de prova ou pedidos formulados em plenário pela acusação ou defesa, eis que suas motivações decisórias são expressas unicamente na íntima convicção (impedindo a análise da ratio decidendi) e possuem soberania" (fl. 1.540). 



    Assevera: "O mesmo pode acontecer quando a defesa aborda em plenário um fato acessório do delito pedindo a minoração da pena em razão do réu ter agido impelido por motivo de relevante valor social ou moral, podendo os jurados decidirem que tal fato é, nas suas convicções, merecedor de absolvição" (fl. 1.541). 



    Assenta, ainda, que a ata de plenário não é capaz de registrar os múltiplos elementos sensoriais aos quais os jurados são expostos.



    Pleiteia seja mantida a absolvição do réu, de maneira que ele não seja submetido a novo Júri. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o recurso especial não foi provido. A decisão foi mantida no agravo regimental. 



    Nesta Corte, a defesa requer “A concessão de LIMINAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL, desde logo, com a finalidade de que seja suspensa a determinação de novo júri até que o presente feito seja julgado de forma colegiada, seja pelo fato de que a reforma promovida pelo TJMG violou o disposto no art. 315, § 2º, IV, CPP e se pautou em convicção de mera incontestabilidade do acervo probatório da materialidade e autoria, desrespeitando o juízo soberano de clemência promovido pelos julgadores no quesito do art. 483, III, c/c §2º CPP, seja porque amparado em provas submetidas ao contraditório em plenário acerca do arrependimento do réu e do diagnóstico de câncer (inexistindo manifesta contradição ao acervo probatório) ou, subsidiariamente, porque o quesito genérico permite aos jurados que eles mesmos elejam suas razões metajurídicas de absolvição, as quais não precisam se atrelar aos temas abordados pelas partes em plenário. [...] Ao final, requer seja concedida a ordem, ratificando-se a liminar pretendida para, com isso, cassando a decisão proferida pelo Egrégio TJMG e mantida pelo STJ, seja restabelecida a sentença absolutória do Colendo Tribunal do Juri da Comarca de Pitangui, respeitando com isso a soberania dos veredictos, constitucionalmente assegurada. Requer ainda, a intimação destes impetrantes da data do julgamento do presente writ para que possam avaliar a necessidade/viabilidade de realização de sustentação oral.”



    É o relatório.



    Decido.



    Na espécie, o paciente confessou que matou a sua esposa por meio de arma de fogo em virtude de ciúmes (eDOC 4, p. 58), o Júri reconheceu que foi ele o autor, mas decidiu pela absolvição no quesito genérico. 



    Nem mesmo a defesa, em alegações finais, requereu a absolvição, mas apenas o afastamento da qualificadora. (eDOC 4, p. 59)



    Ao julgar o recurso especial, frisou o STJ:



    O réu foi pronunciado pela prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2º, I, do CP. Ao ser submetido a julgamento, a defesa sustentou seguintes as teses (fl. 1.013): 



    Após, passou à DEFESA do acusado, que teve inicio às 18:34 horas, com término às 19:56 horas, concluindo por pedir a absolvição argüindo as teses: de homicídio privilegiado, por ter sido praticado sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, bem como o decote da qualificadora do motivo torpe. 



    Os jurados entenderam estar comprovada a materialidade e a autoria do crime, mas absolveram o acusado, ao acolherem o terceiro quesito, consoante se observa (fls. 881-882): 



    1° Quesito: No dia 03 de dezembro de 2006, por volta das 21:30 horas, na rua Tito Lívio Vasconcelos, em frente ao número 231, a vítima Gleide do Carmo Homero foi atingida por disparo de arma de fogo, que causou as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 40/42? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO ( 03 ) Não lidos 



    2° Quesito: Essas lesões deram causa à morte da vitima Gleide do Carmo Homero? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO ( 03 ) Não lidos 



    3° Quesito: O réu Antônio Carlos Teixeira concorreu para o resultado morte desferindo um tiro de arma de fogo contra a vítima Gleide do Carmo Homero? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO ( 03 ) Não lidos 



    4° Quesito: O jurado absolve o réu Antônio Carlos Teixeira? ( 04 ) SIM ( 03 ) NÃO ( 00 ) Não lidos 



    Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação à Corte estadual que, em um primeiro momento, acolheu a preliminar de cerceamento de acusação e deu provimento ao recurso para determinar a submissão do réu a novo Júri. Interposto recurso especial pela defesa, o STJ a ele deu provimento e determinou a cassação do acórdão na parte relativa ao acolhimento da mencionada preliminar e o prosseguimento do exame das demais teses recursais. 



    Em nova análise, o Tribunal a quo, mais uma vez, concluiu pelo provimento do apelo ministerial, agora sob os seguintes motivos (fls. 1.518-1.521, grifei): Vejo com inteira razão o apelante. A decisão popular, ao absolver o réu, de fato contrariou inteiramente o conjunto probatório reunido no processo. Como se constata do exame dos autos, réu e vítima viveram casados por um período, mas por razões não muito bem delineadas terminaram por se separar. Após o término do relacionamento, ocorrido aproximadamente 04 meses antes do fato noticiado na denúncia, a vítima passou a se relacionar com Gilberto Soares Balbino. No dia dos fatos, o réu saiu de sua casa armado com um revólver, o que não era de seu costume, conforme ele próprio revelou (f 26v), e se dirigiu até a residência da ofendida. 



    Como não a encontrou, saiu à sua procura e, ao passar em frente à residência de Gilberto Soares Balbino, avistou este e sua ex-mulher se beijando, o que aparentemente lhe causou ciúmes. O acusado, então, foi até à vítima e após breve diálogo, desferiu contra ela um disparo de arma de fogo. Segundo revelou o próprio acusado, em todas as oportunidades em que foi ouvido (f. 26127, 6671670, 1029/1 031), ao encontrar a ex- esposa com o namorado (Gilberto Soares Balbino), passou a discutir com ela, momento em que esta o chamou de "corno", tendo ele se descontrolado e efetuado o disparo fatal. São suas as palavras: .que no momento da discussão com a vítima, acabou se descontrolando e então deu o tiro quando ela lhe chamou e "corno"." (f. 1030). 



    Esta versão, no entanto, não encontra eco na prova coletada nos autos. 



    Segundo esclareceu a testemunha presencial Marcela Balbino da Silva em plenário de julgamento, oportunidade em que ratificou seus depoimentos anteriores (f. 22, 5381539), o réu já chegou ao local do crime de arma em punho, agarrando a vítima pelo cabelo, antes de nela atirar. Vejamos: " ... que viu o momento em que o acusado chegou de carro e pode dizer que ele já desceu com a arma em punho; que já era noite quando o réu chegou; que o réu já chegou pegando a vítima pelo cabelo... (f. 1015)." 



    Por sua vez, a testemunha Daianne do Nascimento relatou ter ouvido o réu dizer que iria matar a vítima para ela aprender a respeitá-lo, tendo ela, em resposta, falado para ele atirar. À conferência: ...que, assim, quando se aproximou apenas escutou "vou te matar pra você me respeitar", tendo a vítima dito "então atira"... (f. 1018). 



    Há, ainda, o relato da testemunha Lucimar Maria da Silva Reis, que, no curso da instrução no qual destacou: "que foi tudo muito rápido, e só dava para escutar a voz do homem; que a vitima parecia calada; que o homem falou um pouco e, logo em seguida, atirou" (f. 545/546). Como se depreende dos depoimentos acima transcritos e das declarações do réu, trata-se de caso típico de feminicídio, apesar de praticado antes da Lei 13.104/15. A prova emergente do processo revela, com clareza solar, tratar se de típico crime de ódio, baseado no gênero, mesmo se acolhida a versão do réu. Note-se que o acusado afirmou não ter o costume de andar armado e, naquele dia, se armou com um revólver e saiu à procura da vítima. Portanto, não havia motivos para autorizar a absolvição. O réu não agiu sob o pálio de qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, ainda que supralegal. Importante destacar que a própria defesa não arguiu teses jurídicas compatíveis com absolvição, postulando apenas o reconhecimento do homicídio privilegiado praticado por violenta emoção, seguida de injusta provocação da vítima, bem como o decote da qualificadora pertinente ao motivo torpe (f. 1008).



      Se nem a defesa conseguiu encontrar razões jurídicas para pleitear a absolvição do réu, que disse ter atirado contra sua ex-esposa por ela tê-lo chamado de "corno", entendo que os jurados não estavam autorizados a optar pela solução absolutória. 



    Ao fazê-lo, ignoraram o conjunto probatório, proferindo veredicto arbitrário e inteiramente desconforme com elementos de convicção reunidos no processo. Portanto, não havendo nos autos elementos mínimo de prova a dar suporte à decisão popular, que realmente é arbitrária e destoa inteiramente dos elementos de convicção donstantes dos autos, impõe-se a cassação do veredicto, com a submissão do acusado a novo julgamento. Ao impulso de tais razões, dou provimento ao recurso, para cassar a decisão popular, determinando que o réu seja submetido a outro julgamento. Custas, na forma da lei.



    Opostos embargos de declaração, eles foram assim rejeitados (fls. 1.530- 1.531, destaquei): 



    O acórdão embargado não contém omissão, pois nele estão perfeitamente esclarecidas as razões pelas quais se considerou a decisão popular manifestamente contrária à prova dos autos. Na realidade, a defesa tenta novamente trazer à baila o entendimento de que os jurados gozam de irrestrita liberdade na formulação de juízos absolutórios, podendo, inclusive, absolver por clemência, questão claramente rechaçada no acórdão, no qual ficou expressa a impossibilidade de que a decisão absolutória proferida pelos juízes populares seja proferida em descompasso com as razões jurídicas. Anoto, por oportuno, que segundo consta da ata de julgamento, a defesa não pleiteou a absolvição do réu por clemência (f. 1008). 



    Reitero que a aceitação da absolvição por clemência, ou por motivos extrajurídicos, tornaria inviável o manejo do recurso de apelação como meio de impugnação {as decisões absolutórias do Tribunal do Júri, proferidas com base no quesito genérico de absolvição penal (art. 483, III, § 2 0, CPP). 



    Assim, não havendo omissão no acórdão e não se prestando os embargos à rediscussão da decisão, não se mostras possível o acolhimento dos embargos. Com essas breves considerações, rejeito os embargos. 



    Observa-se, então, que a Corte estadual concluiu que a absolvição dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos, por não existir prova a dar suporte a tal veredito e não haver tese defensiva que pudesse sustentar a decisão do Conselho de Sentença. 



    A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. 



    Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    No sistema de votação anterior à reforma de 2008, o questionário apresentado para votação dos jurados apresentava maior complexidade, pois procurava desdobrar, em tantos quesitos quantos fossem necessários, as teses que as partes, durante os debates em plenário, houvessem oferecido. 



    O objetivo, então, era o de transformar em quesitos cada um dos componentes normativos dos institutos jurídico-penais que integram a teoria do crime, nomeadamente aqueles que perfazem a sua estrutura. Após a vigência da Lei n. 11.689/2008, a quesitação não foi apenas simplificada, mas também passou a permitir ao jurado absolver o acusado com base nas teses e nas informações trazidas ao seu conhecimento e discutidas no julgamento. 



    Assim, a simples resposta positiva ao quesito "O jurado absolve o acusado?” começa a comportar inúmeras teses defensivas, tendo como premissas anteriormente assentadas (nos dois primeiros quesitos do questionário) a efetiva ocorrência material de um crime e o reconhecimento de que o réu foi seu autor. Tal qual a tradição desse Tribunal, o veredito dos jurados não é motivado, como indicam as circunstâncias do julgamento: a votação é sigilosa, a sala onde se recolhem os votos é secreta e a comunicação entre os jurados é vedada, o que denota que a aferição das provas e o julgamento do réu ocorrem em conformidade com a íntima convicção dos juízes populares.



     Portanto, se a resposta for SIM ao quesito do art. 483, III, "d", do CPP – por fatores diversos (desnecessidade da pena, inexigibilidade de conduta diversa, falta de provas, clemência etc.) –, o jurado não só não precisa como, em verdade, não pode explicar o motivo pelo qual votou. 



    A despeito de meu entendimento pessoal, rendo-me à atual jurisprudência firmada por este Superior Tribunal, em respeito ao órgão colegiado maior, de que "A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (HC n. 323.409/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ acórdão Ministro Felix Fischer, 3ª S., DJe 8/3/2018).



    [...]



    Conclui-se, portanto, que, nessa hipótese de insurgência – decisão manifestamente contrária à prova dos autos –, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. 



    Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. No presente caso, tal como afirmou a Corte local, além de haver indicativos de que o veredito foi contrário às provas dos autos, a defesa, apesar de pleitear a absolvição de maneira genérica, não indicou nenhuma tese jurídica que justificasse esse pedido, nem mesmo a de clemência, tudo a demonstrar ser escorreita a conclusão do acórdão recorrido. 



    Com efeito, não se poderia tolerar que, nos tempos atuais – em que "O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n. 779/DF, considerou inconstitucional a tese da legítima defesa da honra, ainda que utilizada no Tribunal de Júri, em que vigora a plenitude de defesa, entendimento que também pode ser aplicado no âmbito das relações privadas e da responsabilidade civil" (REsp n. 1.671.344/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., DJe 3/11/2021) – seja mantido veredito absolutório em hipótese na qual a defesa nem sequer aventou tese jurídica a embasar pedido genérico de absolvição e o réu, perante os jurados, confessou "ter atirado contra sua ex-esposa por ela tê lo chamado de 'corno'" (fl. 1.521, grifei).



    Com efeito, não pode ser constitucional e democrático um processo penal que viabilize a absolvição de um réu confesso da prática de homicídio contra sua ex-mulher por ciúmes.



    É evidente que o Tribunal do Júri goza de soberania nos seus vereditos e, por isso mesmo, não compete ao julgador togado se imiscuir no mérito em caso de interposição de apelação, quando determinado novo julgamento, nos casos previstos em lei.



    Por isso mesmo, esta Corte havia formado jurisprudência no sentido de não reconhecer ofensa à Constituição Federal na anulação do veredicto e consequente determinação para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a submissão do acusado a novo julgamento popular não contraria a garantia constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 130.690/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016 – grifei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Reapreciação de fatos e provas. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Pretendida concessão de habeas corpus de ofício. Inexistência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Regimental não provido. 1. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que a anulação de decisão do tribunal do júri, por manifestamente contrária à prova dos autos, não viola a regra constitucional que assegura a soberania dos veredictos do júri (CF, art. 5º, XXXVIII, c) (AI nº 728.023/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/2/11). 3. Inexiste ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão do habeas corpus de ofício, pois não incorre em excesso de linguagem o acórdão que, ao dar provimento ao apelo ministerial, concluiu que houve julgamento contrário às provas dos autos, demonstrando a materialidade delitiva e a existência dos indícios de autoria. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido”. (ARE-AgR 947.288/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.11.2016) (grifei)



    Posteriormente, no ARE 1.225.185, de minha relatoria, o Plenário reconheceu a repercussão geral da controvérsia, o que gerou o Tema1087, pendente de julgamento.



    Embora ainda sem definição quanto ao mérito, a Segunda Turma desta Corte, todavia, no RHC 229.558, de relatoria do Ministro Nunes Marques, cassou, contabilizado o meu voto, a decisão por ele concedida para restabelecer o acórdão que determinou a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos da divergência aberta pelo Ministro Edson Fachin, de cujo voto extraio o seguinte trecho:



    Ora, crimes hediondos, como dispõe a própria Constituição Federal, são insuscetíveis de graça ou anistia e, a fortiori, de clemência a cargo do Tribunal do Júri. 



    Assim, não sendo ela compatível com a Constituição, deve ser afastada. In casu, tendo o recorrido praticado, em tese, crime hediondo, contra mulher, para o qual não cabe a concessão de clemência, tal hipótese sequer deve ser considerada, a fim de que possa justificar o não cabimento do recurso de apelação interposto contra a decisão absolutória do Tribunal do Júri.



    Ante o exposto, aplico o entendimento da Turma para denegar a ordem de habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente